Tribunal: TJSP
Processo: 2068860-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Insurgência quanto à prisão preventiva. Impossibilidade de conhecimento do pleito neste tópico, por se tratar de mera reiteração de habeas corpus anterior ao qual esta Colenda Câmara denegou a ordem. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Tramitação da ação penal que observa os limites da razoabilidade dos prazos processuais. Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Insurgência quanto à prisão preventiva. Impossibilidade de conhecimento do pleito neste tópico, por se tratar de mera reiteração de habeas corpus anterior ao qual esta Colenda Câmara denegou a ordem. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Tramitação da ação penal que observa os limites da razoabilidade dos prazos processuais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem conhecida em parte e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068860-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é impetrante
MATHEUS LOPES DOS SANTOS e Paciente LUCAS LOPES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte a
ordem e denegaram na parte conhecida. v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068860-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.787
Habeas corpus no2068860-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Matheus Lopes dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Ilha
Solteira
Paciente: Lucas Lopes Batista
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Insurgência quanto à prisão
preventiva. Impossibilidade de conhecimento do pleito neste
tópico, por se tratar de mera reiteração de habeas corpus
anterior ao qual esta Colenda Câmara denegou a ordem.
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Tramitação da ação penal que observa os limites da
razoabilidade dos prazos processuais. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem conhecida em parte e denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
de Lucas Lopes Batista, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Ilha Solteira
processo
1500340-44.2019.8.26.0246.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, em 21 de maio de 2019,
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c.c.artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
Em audiência de custódia, realizada na mesma data, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva, com fulcro no artigo 282, § 6o, e
artigo 310, inciso II, ambos do Código de Processo Penal (fls. 100/105 dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068860-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal
consistente na decretação da custódia preventiva que pesa contra ele, por
força da conversão de anterior prisão em flagrante. Aponta, ainda, excesso de
prazo na formação da culpa.

Requereu a concessão da liminar para que fosse deferida a liberdade
provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas
à prisão.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 45/47).

Prestadas as informações (fls. 50/52), sobreveio o r. Parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo conhecimento parcial da
ordem e, na parte conhecida, pela denegação da impetração (fls. 55/57).
Em seguida, o impetrante se manifestou quanto ao parecer
apresentado pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 60/62).
É o relatório.
A ordem é conhecida em parte e nesta denegada.
Com relação ao alegado constrangimento ilegal decorrente da
manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência dos requisitos legais,
registra-se que esta Colenda 2a Câmara de Direito Criminal já enfrentou a
questão ao julgar o Habeas Corpus n° 2249710-10.2019.8.26.0000, em 02 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068860-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dezembro de 2019, oportunidade em que a impetração foi denegada por votação
unânime.
Em se tratando de habeas corpus impetrado sob os mesmos
fundamentos, em relação a pleito de liberdade provisória, o presente writ
consiste em mera reiteração do anteriormente impetrado.
No que concerne ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a
ordem é conhecida, mas denegada.
Consoante se extrai das informações prestadas pela digna autoridade
apontada como coatora (fls. 50/52), o paciente e o corréu foram presos em
flagrante delito em 21/05/2019 pela suposta prática de tráfico de drogas. No
dia seguinte, foi realizada audiência de custódia, tendo sido e a prisão em
flagrante convertida em preventiva.
A denúncia foi oferecida em 25 de julho de 2019, imputando-se ao
paciente e ao corréu a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo
40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
Por decisão prolatada em 29/07/2019 foi determinada a notificação do
paciente e do corréu Ildenes. Os réus foram notificados e apresentaram defesa
prévia em 15/11/2019, sendo recebida a denúncia no dia 20/11/2019 e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de
2020.
Em 23/01/2020, nos termos da Lei 13.964/19, foi ratificada a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068860-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preventiva dos acusados.
Em audiência realizada no dia 12/02/2020, houve a inquirição da
testemunha de acusação,Oberdan Coutinho Santos, e, logo após, foram
interrogados os réus, tendo a Promotoria de Justiça insistido na inquirição da
testemunha Neivaldo Fernandes Júnior, sendo para esta finalidade
determinada a expedição de carta precatória (fls. 384/385 dos autos
principais). Em seguida, o Magistrado a quoproferiu a seguinte decisão:
“(...) com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, dou
pro encerrada a instrução processual. Abra-se vista dos autos ao
MP pelo prazo de cindo dias para oferecer alegações finais na
forma de memoriais e, após, intime-se o advogado nomeado ao
acusado para atuar da mesma maneira. Então, conclusos para
sentença.Saem os presentes intimados”
Em 23/04/2020, a prisão cautelar dos acusados foi novamente
avaliada, nos termos da Lei 13.964/19, e mantida (fls. 422/424 dos autos
originários).
Os autos encontram-se aguardando o retorno da carta precatória no
0000381-54.2020.8.26.0439 para encerramento da instrução, a qual foi
distribuída e teve audiência designada para 21/05/2020, às 13:30 horas,
conforme consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça em
04/05/2020:
“(...) Vistos. Considerando os termos do Comunicado n. 284/2020
da E. Corregedoria Geral da Justiça, havendo a prévia
concordância das partes, as audiências poderão ser realizadas
por meio de videoconferência, a critério do magistrado
responsável, utilizando a ferramenta Microsoft Teams. Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068860-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
disso, tratando-se de carta precatória, com réu preso, designo
audiência para o dia 21 de maio de 2020, às 13h30m. Providencie
a serventia o necessário, porquanto trata-se a testemunha de
policial militar. Cumpre mencionar que a participação à
audiência virtual poderá se dar, inclusive, a partir de um celular
com conexão à internet. Cumpra-se expedindo o necessário.
Intimem-se e cumpra-se.”
Não se nega ao paciente o direito fundamental à razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso
concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão
matemática da soma dos prazos legais.
Ao tratar da garantia constitucional da razoável duração do processo,
Gustavo Henrique Badaró diz que “O direito ao processo em prazo razoável
deve ser analisado em um dúplice aspecto: (1) o direito a um processo penal
ou de qualquer outra natureza (civil, trabalhista...), em prazo razoável ou
sem dilações indevidas; (2) o direito ao desencarceramento do acusado preso
cautelarmente, caso não seja julgado em um tempo razoável ou sem dilações
indevidas” (Processo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.
76/77).
No caso em tela, a ação está seguindo seu regular andamento e, diante
das peculiaridades do caso, inclusive no que concerne à pluralidade de
denunciados e a testemunha situada em comarca diferente, havendo necessidade
de expedição de precatória para a oitiva, não se tem como extrapolados os
padrões de razoabilidade, não podendo atribuir ao juízo eventual demora para
encerramento da fase de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068860-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de
prazo.
Ante o exposto, conheço em parte a ordem e denego-a na parte
conhecida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator